Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA. PRÁTICA DOS DELITOS NA PRESENÇA DE MENOR. CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO ÀS VIAS DE FATO INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, porquanto as infrações penais foram praticadas na presença da filha menor do casal, de 3 (três) anos de idade, o que deixou a criança muita assustada e é potencialmente lesivo ao seu desenvolvimento emocional.
2. Para a fixação da pena-base o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático, conferindo discricionariedade ao magistrado, para que avalie o caso concreto e estabeleça a sanção adequada e necessária à reprovação e prevenção do crime, em observância aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.1. Embora a jurisprudência tenha estabelecido critérios para nortear os julgadores na fixação da pena-base, tais critérios constituem apenas orientações, visando a uma avaliação mais equânime da pena, cabendo ao julgador, diante de uma maior reprovabilidade da conduta, estabelecer, concretamente, a sanção adequada e proporcional.
3. Não tendo o acusado admitido contra si a prática do fato criminoso, não há que falar em reconhecimento da confissão espontânea.
4.Tratando-se de acusado reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
5. Recurso conhecido e desprovido.